Tribunal: TJES
Processo: 5017313-13.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017313-13.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: LUIZ CARLOS LARANJA GONCALVES

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRIBUTÁRIO. LOTEAMENTO NÃO IMPLANTADO. IPTU. ERRO MATERIAL SANEADO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são admitidos quando da ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição, ou para corrigir erro material, devendo ser rechaçada a sua oposição para fins de restabelecer discussão sobre as questões já decididas ou protelar o regular andamento do processo;

2. Erro material identificado e saneado.

3. Embargos acolhidos.

Vitória, 01 de outubro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº. 5017313-13.2022.8.08.0035

Embargante: Luiz Carlos Laranja Gonçalves

Embargado: Município de Vila Velha

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Luiz Carlos Laranja Gonçalves contra o acórdão (Id 8496699) que, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo Município de Vila Velha.

Em suas razões (Id 8652763), o embargante aponta erro material na parte dispositiva do voto, tendo em vista que foi omitida o termo negativo do provimento do recurso.

Sem contrarrazões em razão da ausência de pretensão de efeitos infringentes.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 06 de junho de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são admitidos quando da ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição, ou para corrigir erro material, devendo ser rechaçada a sua oposição para fins de restabelecer discussão sobre as questões já decididas ou protelar o regular andamento do processo.

O acórdão embargado negou provimento ao recurso interposto pelo ente municipal, concluindo que, “a despeito da vigência do ato administrativo de aprovação do empreendimento imobiliário, quando do lançamento tributário, era incontroverso que os lotes objeto da incidência do IPTU não estavam implementados”, restando assim ementado:

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. LOTEAMENTO PARCIALMENTE IMPLANTADO. CADUCIDADE RECONHECIDA PELO ENTE PÚBLICO. INCIDÊNCIA DO IPTU SOBRE A PARTE NÃO IMPLEMENTADA DO EMPREENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme jurisprudência do TJES, “
Se a parte do loteamento que deu ensejo à cobrança do IPTU não chegou a ser implementada, fato reconhecido pelo Município/Apelante ao emitir o decreto de caducidade parcial do loteamento, não se vislumbra a ocorrência do fato gerador para a cobrança do IPTU
”. (TJES. Classe: Apelação Cível, 0027801-54.2018.8.08.0035, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL; Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Julgado em 29/11/2022);

2. A despeito da vigência do ato administrativo de aprovação do empreendimento imobiliário quando do lançamento tributário, era incontroverso que os lotes objeto da incidência do IPTU não estavam implementados.

3. Recurso conhecido e desprovido.

Todavia, conforme apontado pelo embargante, na parte dispositiva do voto condutor, de fato, constata-se o erro material com a ausência do termo “nego”, antes da expressão “provimento”.

Assim, onde se lê:

“Diante do exposto, conheço do recurso e a ele provimento”.

Leia-se:

“Diante do exposto, conheço do recurso e a nego ele provimento”.

Diante do exposto,
acolho
os embargos de declaração,
saneando o erro material na forma consignada no voto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanho o(a) eminente Relator(a)
.